Tribunal: TJMT
Processo: 1013199-51.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013199-51.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTIANO PEREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 019.638.151-73 (EMBARGADO), DAVID ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.819.551-16 (ADVOGADO), PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.800.019/0001-85 (EMBARGANTE), CASSIO MAGALHAES MEDEIROS - CPF: 971.018.420-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL –EXISTÊNCIA – RECURSO ACOLHIDO.

Existente o erro material no acórdão recorrido, o acolhimento dos embargos de declaração é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1013199-51.2021.8.11.0003

EMBARGANTE:
PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADA:
CRISTIANO PEREIRA DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
1013199-51.2021.8.11.0003

para suprir omissão oposto ao acórdão de provimento parcial do agravo regimental de mesmo número por ele interposto em face de
CRISTIANO PEREIRA DA SILVA SANTOS
.

O embargante alega, em síntese, a existência de erro material na ementa do acórdão.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.

No caso dos autos, de fato, é de se corrigir o erro material na ementa do acórdão, eis que o recurso foi julgado parcialmente provido e não desprovido.

Assim, acolho os embargos de declaração para que a ementa do acórdão passe a assim vigorar:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – ALEGADA DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A MAIS – AUSÊNCIA DE PROVA - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - MEROS ABORRECIMENTOS - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A teor do artigo 373, II, do CPC, é da parte ré o ônus de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, carreando elementos convincentes sobre suas alegações.

O mero dissabor e os aborrecimentos do dia a dia não causam dor, humilhação, abalo emocional à intimidade, ao nome ou à imagem àquele que o sofre por ser algo cotidiano, não sendo, portanto, tais agravos ensejadores de reparação civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023